Tribunal: TJSP
Processo: 2263523-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2263523-41.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARCELO BRANCALHÃO TOJAR, é
agravado
ESPOLIO
DE
HOMERO
BARBOSA
DO
AMARAL
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263523-41.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2263523-41.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARCELO BRANCALHÃO TOJAR
AGRAVADO: ESPOLIO DE HOMERO BARBOSA DO AMARAL
INTERESSADOS: CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. - EPP, LUCIANA VICENTE TOJAR,
BANCO ABN AMRO REAL S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.312
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIANÇA
LOCATÍCIA.
Bem
de
família.
Constitucionalidade da penhora. Repercussão
geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário no 612.360/SP (tema
295).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MARCELO BRANCALHÃO TOJAR contra decisão que, em ação
de despejo por falta de pagamento, negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
612.360/SP. Alega que o Supremo Tribunal Federal,
através da decisão proferida no recurso extraordinário
no 605.709/SP, afastou a possibilidade de penhora do
bem de família do fiador em contrato de locação
comercial, razão pela qual indevida a adoção da tese
repetitiva no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263523-41.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe 18.12.2017, e a Rcl 28.223/SP, Rel. Min.
Luis Fux, DJe 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.360/SP,
sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela
constitucionalidade da penhora sobre o bem de família
do fiador de contrato de locação, mesmo após a Emenda
Constitucional no 26/2000. Confira-se a fls. 360/361.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
237/241) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela constitucionalidade da
penhora de bem de família do fiador em contrato de
locação imobiliária, consoante se extrai do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263523-41.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
trecho:
“Tratando-se
de
execução
de
encargos
decorrentes de fiança locatícia, não estão sujeitos os
bens dos fiadores à proteção especial dada ao bem de
família, consoante disposto no artigo 3o, inciso VII
da Lei 8.009/90, acrescentado pelo artigo 82 da Lei do
Inquilinato” (fl. 239/240).
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De resto, observo que a notícia de
recente decisão proferida por órgão fracionário do
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário no
605.709/SP, no sentido de ser impenhorável bem de
família do fiador em contrato de locação comercial,
não altera a tese definida sobre o tema pela Corte
Superior sob o regime dos recursos repetitivos, eis
que se tratou de decisão pontual, com expresso
afastamento de efeitos gerais nos debates realizados.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO